Tribunal: TJDFT
Processo: 0713790-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PREVI. REVISÃO DO BENEFÍCIO DE COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA. HORAS EXTRAS. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS PELA AUTORA NO PERÍODO DA ATIVIDADE. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE TAIS CONTRIBUIÇÕES. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA.
Não havendo comando judicial direcionado especificamente para o cálculo, em separado, das contribuições devidas à PREVI no período em que a Autora/Agravada se encontrava em atividade, nem acerca da incidência de juros de mora sobre tais contribuições, mostram-se impertinentes as arguições lançadas pela Ré/Agravante, notadamente porque, tratando-se de condenação já atingida pela coisa julgada, descabe qualquer discussão tendente a alterar a condenação e os parâmetros expostos no título judicial.
Agravo de Instrumento desprovido.